Tribunal: TJMT
Processo: 1024791-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024791-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), CETEC CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 32.970.691/0001-42 (AGRAVANTE), MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO - CPF: 449.474.536-72 (AGRAVANTE), MARCOS DE CASTRO CAMILO - CPF: 426.829.916-53 (AGRAVANTE), KARINE FERREIRA SANTIAGO MAGALHAES - CPF: 737.443.521-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE SANTIAGO SOBRINHO registrado(a) civilmente como JOSE SANTIAGO SOBRINHO - CPF: 178.190.321-20 (AGRAVADO), KARINE FERREIRA SANTIAGO MAGALHAES - CPF: 737.443.521-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por CETEC Construções Ltda., Mara Lúcia Bertolucci Camilo e Marcos de Castro Camilo contra decisão que, no âmbito de Cumprimento de Sentença, não reconheceu a nulidade dos atos processuais realizados após o falecimento do autor original, José Santiago Sobrinho, bem como não acolheu a alegação de prescrição intercorrente e a impenhorabilidade de valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se os atos processuais realizados entre o falecimento do autor e a regularização do polo ativo são nulos; (ii) se há prescrição intercorrente e se os valores bloqueados estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A morte do autor implica suspensão imediata do processo, conforme o art. 313, I, do CPC, sendo nulos os atos praticados após o óbito, até a regularização da sucessão processual.

4.

O STJ entende que a suspensão processual possui efeito ex tunc, retroagindo ao momento do falecimento, anulando os atos praticados no período, conforme precedentes citados (REsp 216714/SP e EREsp 270.191/SP).

5.

O levantamento de valores em 25/02/2015, ocorrido após o falecimento em 06/12/2013 e antes da habilitação da sucessora em 24/05/2016, é considerado nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A morte da parte autoriza a suspensão imediata do processo, sendo nulos os atos processuais praticados até a habilitação do sucessor.

2.

A suspensão do processo por falecimento da parte possui efeitos ex tunc, retroagindo à data do óbito.

3.

As demais questões suscitadas ficam prejudicadas ante o reconhecimento da nulidade do feito após o falecimento do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, I; 833, IV; 921, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 216714/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/12/2008; STJ, EREsp 270.191/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 20/09/2004.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
CETEC CONSTRUÇÕES LTDA., MARA LÚCIA BERTULUCCI CAMILO E MARCOS DE CASTRO CAMILO
contra
KARINE FERREIRA SANTIAGO MAGALHÃES, EM SUCESSÃO A JOSÉ SANTIAGO SOBRINHO,
com o objetivo de reformar decisão proferida no processo de Cumprimento de Sentença que não reconheceu a prescrição intercorrente, a nulidade dos atos

processuais praticados entre o falecimento do autor original e a habilitação de sua sucessora, bem como a impenhorabilidade de valores bloqueados via Bacenjud.

A parte agravante argui que os atos realizados entre a data do falecimento do autor e a habilitação de sua sucessora são nulos, uma vez que o falecido não poderia atuar como parte ativa do processo, e esses atos geraram prejuízo à parte agravante.

Alega a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que após o falecimento de José Santiago Sobrinho (06/12/2013), o processo ficou inerte até a habilitação de sua herdeira em 24/05/2016. O marco interruptivo da prescrição seria a penhora ocorrida em 28/01/2015, sendo aplicável o prazo de suspensão de um ano e posterior arquivamento conforme o art. 921, §§1o e 2o, do CPC.

Diz que os valores bloqueados em contas poupança e corrente pertencentes aos agravantes são protegidos pela regra da impenhorabilidade de até 40 salários mínimos, de acordo com o art. 833, IV, do CPC.

Os agravados, apesar de intimados para apresentar contrarrazões ao recurso, não se manifestaram

.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025